Tribunal: TJSP
Processo: 1007419-89.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
Ação de indenização - responsabilidade civil - transporte aéreo - atraso de voo - danos morais - indenização devida - inaplicabilidade da Convenção de Montreal - valor da indenização majorado - ação julgada parcialmente procedente - recurso da ré improvido - recurso do autor provido.